Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705178-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: LUIZ GRATO DAVID D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703495-70.2022.8.07.0001, ajuizada contra LUIZ GRATO DAVID. O agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2022 16:27:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador